Tribunal: TJSP
Processo: 1118344-79.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade afastada - Mérito - Sequestro relâmpago - Hipótese em que o autor foi vítima de coação perpetrada por terceiros - Circunstâncias que, em princípio não caracterizam falha na prestação

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade afastada - Mérito - Sequestro relâmpago - Hipótese em que o autor foi vítima de coação perpetrada por terceiros - Circunstâncias que, em princípio não caracterizam falha na prestação de serviços ou fortuito interno a autorizar a responsabilização da instituição financeira pela indenização dos danos causados ao correntista - Particularidades do caso concreto, todavia, que revelam a falha na segurança dos serviços prestados pela instituição financeira - Transações realizadas que divergiam do perfil do correntista - Existência de concausa que acabou por autonomizar o dano - Restituição do valor de R$ 40.168,82, corrigido monetariamente desde a data do desembolso e acrescido de juros moratórios desde a data da citação, por se tratar de responsabilidade contratual – Inexigibilidade da transação realizada em cartão de crédito (R$ 10.050,00), bem como dos encargos incidentes sobre a operação - Dano extrapatrimonial que não tem origem na ocorrência do "sequestro relâmpago" em si, que sucede de problema inerente à segurança pública, mas sim na falha no dever de segurança dos serviços - Sentença reformada - Recurso parcialmente provido, com reconhecimento de sucumbência integral (Súmula 326, STJ).